Tribunal: TJPA
Processo: 0002541-63.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002541-63.2016.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. SUCESSIVAS REVISÕES. ERRO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento. Precedentes do STJ.

2. Constatada a nulidade do lançamento, em razão das sucessivas alterações amparadas em erro de direito, não autorizadas pela legislação tributária, forçoso reconhecer a consumação da decadência.

3, Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas opostos por
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
que julgou procedente o pedido e extinguiu a execução fiscal.

A parte dispositiva da sentença apresenta o seguinte teor:

“(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedentes os embargos à execução, declarando a extinção da obrigação tributária em razão da decadência nos termos dos arts. 156, V c/c art. 173, I, ambos do CTN e consequentemente extinguindo a execução em apenso 0000583-39.2011.814.0039 com fulcro no art. 487, II, c/c art. 924, III, ambos do CPC.

Condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa e a ressarcir as custas adiantadas pelo embargante/executado.

Sem custas finais em razão da isenção legal.

Determino o levantamento das garantias do juízo prestadas para oposição dos embargos à execução.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Paragominas/PA, 31 de outubro de 2019.
.

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada para afastar o reconhecimento da decadência tributária.

Sustenta que o lançamento ocorreu em 2003, relativamente a fatos geradores ocorridos em 2000 e que, por se tratar de lançamento de ofício não se aplica o disposto no art. 150, § 4° do CTN, mas sim o art. 173, I, do CTN.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a controvérsia diz respeito a sentença que julgou procedentes embargos a execução fiscal para reconhecer a decadência do direito de cobrança da exação tributária.

A análise dos autos revela sucessivas revisões do lançamento tributário ocorrido em 2003, porém nenhuma delas se enquadra nas hipóteses autorizadoras da revisão do lançamento.

Com efeito, após a notificação do sujeito passivo quanto ao lançamento do crédito tributário, o Código Tributário Nacional prevê que ele só será revisto nas seguintes hipóteses:

Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;

II - recurso de ofício;

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

Assim, as sucessivas revisões do lançamento em razão de modificação na interpretação da norma tributária tornaram nulo o ato, motivo pelo qual não se operou causa suspensiva da fluência do prazo decadencial.

Portanto, se a última obrigação tributária ocorreu em 2000 e o prazo decadencial se iniciou no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, isto é, em 01/01/2001, a decadência tributária se consumou em 01/01/2006.

Neste sentido, o art. 173 do CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Em sentido semelhante, a Jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DE ERRO DE DIREITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO LANÇAMENTO. SÚMULA 227/TFR. 1. O Tribunal de origem proferiu decisão adotando como fundamento o conjunto fático-probatório dos autos, concluindo que não houve erro na declaração do contribuinte a ensejar a revisão do lançamento. Diante desse contexto, mostra-se inviável a reforma do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 2. Esta Corte de Justiça entende que não é possível a revisão do lançamento de ofício em hipótese em que se configurou erro de direito. Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula 227 do extinto TFR: "A mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento." 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no Ag 1136182/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 10/12/2009)

Portanto, não merece prosperar a pretensão do apelante, devendo ser mantida na íntegra a sentença apelada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO A APELAÇÂO e CONFIRMO A SENTENÇA em sede de Reexame Necessário, nos termos da fundamentação.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

DESA.
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 25/10/2023